Tribunal: CARF
Processo: 11128.007068/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007068/2007-84
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.946 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
ECOPORTO SANTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 09/06/2004
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL.
EXCLUSÃO
DA
ESPONTANEIDADE DO SUJEITO PASSIVO. APLICAÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO.
O registro da Declaração de Importação (DI) é providência que dá início ao
procedimento fiscal pois integrante do despacho aduaneiro da mercadoria, nos
termos do art. 7o, inciso III, do Decreto no 70.235/72 e art. 102 do Decreto-Lei
no 37/66. Tendo ocorrido o ajuizamento do mandado de segurança e o
respectivo depósito do montante integral do tributo devido, após o registro da
declaração de importação, resta afastada a espontaneidade do sujeito passivo,
sendo cabível o acréscimo da multa de ofício à exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e também por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Liziane Angelotti Meira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007068/2007-84
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.946 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007068/2007-84

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
ECOPORTO SANTOS S.A., com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o
343/2015, buscando a reforma do Acórdão no 3002-001.476, de 30 de setembro de 2020,
proferido pela 2a Turma Extraordinária da Terceira Seção de Julgamento, no sentido de rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. O acórdão foi assim
ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 09/06/2004
PRELIMINAR. LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA.NULIDADE
DA EXIGÊNCIA FISCAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF N° 48.
Nos termos do art. 63 da lei 9.430/96 e da Súmula CARF n. 48, é válido o lançamento
fiscal realizado para fins de prevenção de decadência do crédito tributário, inexistindo,
pois, qualquer nulidade na autuação fiscal.
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE
DO SUJEITO PASSIVO. APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
O registro da Declaração de Importação (DI) é providência que dá início ao
procedimento fiscal pois integrante do despacho aduaneiro da mercadoria, nos
termos do art. 7°, inciso III, do Decreto n° 70.235/72 e art. 102 do Decreto-Lei n°
37/66. Efetuado o pagamento dos tributos após o registro da declaração de
importação, resta afastada a espontaneidade do sujeito passivo, sendo cabível o
acréscimo da multa de ofício à exigência fiscal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N° 4.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Recurso Voluntário Negado.
(grifo nosso)

Não resignado com o acórdão que lhe foi desfavorável, o Contribuinte
ECOPORTO SANTOS S.A. interpôs recurso especial suscitando divergência jurisprudencial
com relação aos seguintes itens: (i) à inaplicabilidade da multa em lançamento de ofício
destinado a proteger o crédito tributário dos efeitos da decadência; (ii) à nulidade do lançamento
por inexistência de procedimento de ofício que o amparasse; e (iii) à inaplicabilidade dos juros
moratórios nos lançamentos da espécie. Para comprovar a divergência, colacionou como
paradigmas os acórdãos no 3201-003.149 e 9303-001.285.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.946 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007068/2007-84

Em sede de exame de admissibilidade, conforme despacho 3a Seção de
Julgamento/ 3a Câmara, de 01 de julho de 2021, proferido pelo Presidente da 3a Câmara da 3a
Seção, foi dado seguimento parcial ao recurso especial do Contribuinte, apenas em relação à
matéria da inaplicabilidade da multa em lançamento de ofício destinado a proteger o crédito
tributário dos efeitos da decadência.
De outro lado, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial,
postulando, no mérito, a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade

O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte ECOPORTO
SANTOS S.A. atende aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
2
Mérito

No mérito, o Sujeito Passivo busca ver reformada a decisão de recurso voluntário
no que tange ao afastamento da multa de ofício em lançamento destinado a proteger o crédito
tributário dos efeitos da decadência, nos termos do art. 63, §1o da Lei no 9.430/96:

Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício.

Sustenta o Contribuinte que, no caso em apreço, não caberia a fixação da multa de
ofício, pois houve a suspensão da exigibilidade do crédito tributário anteriormente ao início de
qualquer procedimento de ofício/fiscalização a ele relativo. Aduz que o registro das declarações
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.946 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007068/2007-84

de importação não se constituem em início do procedimento de ofício, por se tratar de ato
integralmente realizado pelo Contribuinte, sem qualquer interferência da Autoridade Fiscal.
Defende a Contribuinte ser aplicável o instituto da denúncia espontânea,
consoante art. 138 do CTN, pois o registro da declaração de importação não se constitui em ato
de início de qualquer procedimento de fiscalização. Para o deslinde da controvérsia,
transcreve-se a redação do dispositivo em comento:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.

Na decisão recorrida, o Colegiado considerou não ter havido a denúncia
espontânea pois o ajuizamento do mandado de segurança e o depósito do montante integral do
tributo devido teria ocorrido após o registro da Declaração de Importação, procedimento
administrativo que caracterizaria o início do procedimento fiscal.
Tem-se por inequívoco que nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do
CTN e a suspensão do débito tiver ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a
ele relativo, não deverá ser exigida a multa de ofício. Referido entendimento encontra-se,
inclusive, firmado no âmbito do CARF por meio da Súmula CARF no 17.
A discussão que remanesce nos presentes autos é se o registro da declaração de
importação constitui-se (ou não) em ato equivalente ao início do procedimento fiscal.
No caso em apreço, a declaração de importação (DI) foi registrada em
09/06/2004, sendo que em 28/06/2004 foi proferida decisão no Mandado de Segurança no
0006095-09.2004.4.03.6104 (2004.61.04.006095-6) para deferir a realização do depósito judicial
e suspender a exigibilidade do crédito tributário. Nesse seguir, na data de 25/09/2007, foi lavrado
o auto de infração combatido. O Contribuinte defende não ter havido o início de qualquer
procedimento fiscal anteriormente à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Com a devida vênia às razões expostas no recurso especial pelo Contribuinte,
entende-se que não merece reparos a decisão recorrida, por refletir o entendimento desta
Conselheira Relatora manifestado por ocasião da prolação do Acórdão no 9303-006.498, de 14
de março de 2018, por esta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aplicando-se a sua
fundamentação, como razões de decidir, no que couber, ao presente caso.
O registro da Declaração de Importação (DI) é providência que dá início ao
procedimento fiscal, pois integrante do despacho aduaneiro da mercadoria, nos termos do art. 7o,
inciso III, do Decreto no 70.235/72 e art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, implicando na perda da
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.946 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007068/2007-84

espontaneidade, (art. 33, inciso IV e §1o, do Decreto no 7.574/2011 e art. 545 do Regulamento
Aduaneiro), inclusive em caso de retificação da DI antes de sua parametrização.
3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 382
DF CARF MF
Original